Tribunal: TJDFT
Processo: 0011439-48.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0011439-48.2014.8.07.0001 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: MARGARIDA MARIA DE OLIVEIRA, MARCOS JOAQUIM DE OLIVEIRA, MARCIA DE OLIVEIRA JOAQUIM, MARCELO DE OLIVEIRA JOAQUIM, ESPÓLIO DE MIGUEL JOAQUIM REPRESENTANTE LEGAL: MARCIA DE OLIVEIRA JOAQUIM DESPACHO Considerando a manifestação do Distrito Federal, de que persiste o interesse nos recursos constitucionais no tocante ao “débito de IPTU/TLP de 2018” (ID 38574485), de que o tema que ensejou a aplicação do rito dos precedentes trata unicamente a respeito do ITCMD (REsp 1.896.526/DF – Tema 1.074), bem como, do juízo de admissibilidade de ID 18994772, submeto à apreciação das respectivas Cortes Superiores a pretensão deduzida pela parte, para eventual análise da matéria. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, e, após, ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A031